Tribunal: TJBA
Processo: 8066623-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066623-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: MARINALVA AQUINO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JESIMIEL ARCANJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA. PARKINSONISMO AVANÇADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de fraldas geriátricas, fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar para paciente idosa de 87 anos, portadora de parkinsonismo avançado, artrose severa, sequelas de AVC e outras comorbidades, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e fornecimento de fraldas geriátricas para paciente com quadro clínico grave e irreversível; e (ii) se a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A paciente idosa apresenta quadro clínico grave e irreversível, com diagnóstico de parkinsonismo avançado, artrose severa, sequelas de AVC, dificuldades de deglutição, descontrole esfincteriano e outras comorbidades, necessitando de cuidados contínuos em ambiente domiciliar com atendimentos específicos de fisioterapia e fonoaudiologia.
4 - A Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, devendo haver cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente quando comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde.
5 - A previsão contratual de não cobertura de atendimento domiciliar não deve ser oposta ao beneficiário que se encontra em delicado estado clínico e requer cuidados especiais e essenciais, sob pena de frustrar o próprio objeto do contrato de plano de saúde.
6 - As disposições que preveem exclusão dos serviços prescritos podem ser consideradas abusivas se põem a consumidora em desvantagem exagerada, devendo ser interpretadas de forma mais benéfica, nos termos dos arts. 47 e 51 do CDC.
7 - O atendimento domiciliar é sucedâneo da internação em regime hospitalar no qual são fornecidas fraldas geriátricas, sendo obrigatória a manutenção das mesmas condições, pois tais itens são indispensáveis ao tratamento de paciente com descontrole esfincteriano.
8 - A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, não se revela excessiva, considerando o porte econômico da operadora e a relevância do direito à saúde e dignidade da pessoa humana em situação de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8066623-55.2024.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

e Agravad
a

MARINALVA AQUINO NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente